Tribunal: TJBA
Processo: 0001734-37.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0001734-37.2009.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AUREA SANTANA DA SILVA e outros (5) Advogado(s): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO registrado(a) civilmente como JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO AGRAVADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Áurea Santana da Silva e outros contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, por ausência de dialeticidade recursal. A decisão agravada entendeu que as razões da Apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos relacionados à incorreta conversão de vencimentos em URV, diante da ausência de comprovação de vínculo funcional e da falta de provas documentais sobre a data de pagamento e efetivo prejuízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas pelos Agravantes atendem ao requisito formal da dialeticidade recursal, a fim de viabilizar o conhecimento da Apelação anteriormente interposta. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a apresentação de alegações genéricas ou a simples reiteração de teses anteriores. A decisão monocrática apontou com clareza que a Apelação não enfrentou os fundamentos concretos da sentença de improcedência, como a ausência de vínculo funcional com o Município ou a inexistência de prova da data de pagamento e de prejuízo efetivo, exigindo documentos e, eventualmente, perícia técnica. A interposição do Agravo Interno não supre a ausência de impugnação específica no recurso originário, pois o requisito da dialeticidade deve estar presente desde a Apelação, sob pena de inadmissibilidade. A jurisprudência do STJ e do TJBA reforça a necessidade de impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da Apelação por inobservância do princípio da dialeticidade recursal. O Agravo Interno não pode suprir a deficiência formal do recurso originário quanto à falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.424.404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021; STJ, AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; TJBA, APC nº 8000004-85.2017.8.05.0034, Rel.ª Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 08.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001734-37.2009.8.05.0072, em que figuram como agravante AUREA SANTANA DA SILVA e outros (5) e como agravado MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .